Tribunal: TJSP
Processo: 2194553-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Auxílio-doença. Restabelecimento. Tutela de urgência indeferida na origem. Presença, todavia, dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e perigo de demora demonstrados. Decisão reformada. Recurso provido.